Tribunal: STF
Processo: HC 251540
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 962.002/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    em 2 de dezembro de 2020, por volta de 22h50, na Praça de Pedágio “Fazenda Francisco Hildebrand”, na Rodovia Anhanguera, Cidade e Comarca de Leme, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 969,42g de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a reduzir a pena imposta para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar as penas impostas à paciente ao patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Na hipótese dos autos, estão presentes todos os requisitos exigidos para que seja reconhecido o tráfico de drogas privilegiado. Isso porque não houve qualquer menção no acórdão impugnado sobre elementos concretos acerca da dedicação às atividades criminosas e/ou de integrar organização criminosa. 



    Vê-se dos excertos acima que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada, utilizando-se como fundamento o transporte de grande quantidade de drogas entre Estados da Federação. 



    Assim sendo, as circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias para justificar o afastamento da minorante em comento – apreensão de grande quantidade de entorpecentes em transporte interestadual – são inidôneas para indeferir o tráfico privilegiado.



    [...]



    Desse modo, considerando que a pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, reconhecida a incidência do § 4º do art. 33, na fração de 2/3, a pena definitiva resta fixada no patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa. 



    No que se refere ao regime prisional, a despeito da pena ser menor de 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, "a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). Esses mesmos fatores são assaz reveladores de conduta antissocial, o que denota a insuficiência da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do CP. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, mas concedo liminarmente a ordem de ofício para redimensionar as penas impostas à paciente ao patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 194 dias-multa. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: considerando que a paciente preencheu todos os requisitos necessários para fins de ser beneficiada com a diminuição de pena tratada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, há que ser a ela concedidos os benefícios da substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, bem como, a concessão do regime aberto para início de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente